Tribunal: TJMT
Processo: 1005177-07.2017.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005177-07.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELIANE CRISTINA GRANJA - CPF: 811.776.401-63 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), ELIANE CRISTINA GRANJA - CPF: 811.776.401-63 (APELADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), KATIA REGINA DE OLIVEIRA MOGLIA - CPF: 680.960.899-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO PARA URV. CARGO CRIADO APÓS A LEI No 8.880/1994. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de liquidação por arbitramento, com a finalidade de apurar e receber diferenças remuneratórias decorrentes de suposta perda salarial pela conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV), nos termos da Lei no 8.880/1994. A sentença afastou o pleito sob o fundamento de que o cargo ocupado pela autora foi criado após a entrada em vigor da referida lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cargo ocupado pela apelante foi criado antes da vigência da Lei no 8.880/1994, o que lhe conferiria direito às diferenças remuneratórias decorrentes da conversão para URV; e (
ii
) verificar se eventual reestruturação remuneratória posterior teria o condão de absorver ou extinguir tal direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete à Câmara Cível do Tribunal de Justiça julgar a apelação interposta contra sentença proferida por Vara Especializada da Fazenda Pública, não se aplicando a competência da Turma Recursal, restrita aos recursos oriundos dos Juizados Especiais, conforme Resolução no 9/2011 do TJMT.

Afastada a análise da prejudicial de prescrição, pois a sentença não a reconheceu e o mérito da causa foi analisado com base na inexistência de perda remuneratória.

A Lei Municipal no 568/1999 extinguiu cargos anteriormente existentes e
criou novos
cargos, inclusive o de Professor, com novas atribuições, requisitos e estrutura remuneratória, restando comprovado que o cargo ocupado pela apelante não existia sob a mesma configuração antes da Lei no 8.880/1994.

A apelante tomou posse no cargo de Professor apenas em 2008, em cargo criado pela Lei no 568/1999,
o que impede o reconhecimento de perdas salariais decorrentes da conversão monetária prevista na Lei no 8.880/1994, por ausência de nexo temporal entre a criação do cargo e a norma federal.

A reestruturação promovida pela Lei no 568/1999, ao
criar nova
carreira e extinguir cargos anteriores, afasta qualquer alegação de continuidade funcional apta a justificar o direito à diferença remuneratória com base na conversão da URV.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/SE (tema 72), reconheceu que a reestruturação da carreira extingue o direito à incorporação de diferenças salariais oriundas da conversão monetária.

A invocação do princípio da segurança jurídica não prevalece quando os precedentes citados pela parte não se aplicam ao caso concreto e quando há jurisprudência pacificada no sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.880/1994; CF/1988, art. 169, § 1o, I e II; CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal no 568/1999 (Sinop/MT).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 561.836/SE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 11.06.2008; TJMT, Ap.
Cív
. no 0015939-09.2015.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 26.07.2021; TJMT, Ap.
Cív
. no 0013897-84.2015.8.11.0003, Rel. Des. Agamenon
Alcantara Moreno Junior, j. 15.03.2022; TJMT, Ap.
Cív
. no 1019043-43.2021.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, j. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por ELIANE CRISTINA GRANJA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, nos autos da Liquidação por Arbitramento no 1005177-07.2017.8.11.0015, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, ora apelante, em face do MUNICÍPIO DE SINOP, ora apelado.

Na origem, a apelante ajuizou ação de liquidação por arbitramento, objetivando a percepção de eventual perda remuneratória ocorrida quando da conversão do Real para URV, em decorrência da aplicação da Lei no 8.880/1994.

O douto magistrado de primeiro grau, após regular tramitação processual, proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos, fundamentando sua decisão na inexistência de perda remuneratória, uma vez que o cargo público ocupado pela requerente foi criado pela Lei Municipal
no 568/99, a qual entrou em vigor em 25.10.1999, ou seja, em data posterior à vigência da Lei no 8.880/1994, que instituiu a URV.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese: a) incompetência da Turma Recursal e competência da Câmara Cível do TJMT para julgamento do recurso; b) que o cargo de Professor foi criado pela Lei Municipal no 2, de 7 de abril de 1983, e não pela Lei no 568/99, como afirmado na sentença; c) que a Lei no 295, de 17 de dezembro de 1993, demonstra a existência do cargo ocupado pela apelante antes da Lei no 8.880/1994; d) que não houve reestruturação remuneratória da carreira; e) que a segurança jurídica deve nortear as decisões judiciais, citando precedentes do TJMT favoráveis à sua tese.

Em contrarrazões, o Município de Sinop pugna pelo desprovimento do recurso, suscitando, preliminarmente, a prescrição do direito da autora. No mérito, sustenta a inexistência de perda remuneratória, reiterando que o cargo ocupado pela apelante foi criado pela Lei no 568/99, em data posterior à vigência da Lei no 8.880/1994. Subsidiariamente, apresenta informações que entende necessárias à realização do cálculo, caso seja reconhecido o direito pleiteado pela apelante. Por fim, requer a condenação da apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

1.
Da competência para julgamento do recurso

Inicialmente, no que concerne à alegação da apelante quanto à competência para julgamento do presente recurso, assiste-lhe razão ao afirmar que compete à Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, e não à Turma Recursal, o julgamento da presente apelação, uma vez que o processo foi sentenciado pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop.

Com efeito, a Resolução no 9, de 19 de maio de 2011, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, estabelece que a Turma Recursal tem competência para processar e julgar os recursos interpostos contra as decisões dos Juizados Especiais, o que não é o caso dos autos.

Superada esta questão preliminar, pass
a-se
à análise das demais matérias suscitadas no recurso.

2.
Da
prejudicial de
prescrição suscitada em contrarrazões

O Município de Sinop, em suas contrarrazões, suscita a prescrição do direito da autora, argumentando que o prazo prescricional quinquenal, quando há reestruturação da carreira, passa a fluir a partir de então, invocando a Súmula no 11 da Turma Recursal Única do TJMT, que estabelece:
"O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV é a edição da primeira lei de reestruturação remuneratória das carreiras de cada categoria de servidor público."

Não obstante a relevância da tese suscitada pelo apelado, deixo de apreciá-la neste momento, tendo em vista que a sentença recorrida não reconheceu a prescrição, mas julgou improcedente o pedido por fundamento diverso, qual seja, a inexistência de perda remuneratória em razão da criação do cargo ocupado pela apelante em data posterior à vigência da Lei no 8.880/1994.

Ademais, considerando que o mérito do recurso será analisado e que a sentença será mantida por seus próprios fundamentos, conforme se demonstrará adiante, torna-se despicienda a análise da preliminar de prescrição.

3.
Do mérito recursal

3.1.
Da criação do cargo de Professor no Município de Sinop

A controvérsia central do presente recurso reside na determinação da data de criação do cargo de Professor no Município de Sinop, para fins de verificação do direito da apelante à percepção de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV, nos termos da Lei no 8.880/1994.

A apelante sustenta que o cargo de Professor foi criado pela Lei Municipal no 2, de 7 de abril de 1983, e ratificado pela Lei no 295, de 17 de dezembro de 1993, ambas anteriores à Lei no 8.880/1994, que instituiu a URV. Por outro lado, o Município de Sinop e a sentença recorrida afirmam
que o cargo foi criado pela Lei no 568/99, de 25 de outubro de 1999, posterior à Lei da URV.

Após minuciosa análise dos autos e da legislação municipal pertinente, verifico que não assiste razão à apelante.

Com efeito, a Lei Municipal no 568/99, em seu artigo 53, estabeleceu expressamente que o Departamento de Recursos Humanos teria o prazo de 90 (noventa) dias, após a homologação do concurso público, para efetuar o reenquadramento do pessoal nas determinações desta Lei. Ademais, o parágrafo único do artigo 54 da mesma lei dispôs que "
É considerado extinto, os cargos não constantes desta Lei"
.

Tais dispositivos evidenciam que a Lei no 568/99 não apenas reestruturou a carreira dos servidores municipais, mas efetivamente extinguiu os cargos anteriormente existentes e
criou novos
cargos, com novas atribuições, requisitos de provimento e referências salariais.

No caso específico do cargo de Professor, o artigo 10, item 5.9, da Lei no 568/99, estabeleceu detalhadamente suas atribuições, condições de trabalho e requisitos para provimento, criando, assim, um novo cargo com características próprias, distintas daquelas eventualmente previstas em legislações anteriores.

Nesse contexto, ainda que existisse um cargo denominado "Professor" em legislações municipais anteriores à Lei no 8.880/1994, como
alega a apelante, tal cargo foi extinto pela Lei no 568/99, que
criou um novo
cargo de Professor, com novas características e atribuições.

Corrobora esse entendimento o fato de que a própria apelante ingressou nos quadros da Administração Municipal apenas no ano de 2008, conforme Termo de Posse juntado aos autos (I
d
6141270 –
p.
04), ou seja, após a vigência da Lei no 568/99, tendo sido nomeada para o cargo de Professor criado por esta lei, e não para eventual cargo preexistente.

Ora, se o direito à recomposição salarial está vinculado ao cargo, e o cargo ocupado pela apelante foi criado pela Lei no 568/99, posterior à Lei no 8.880/1994, não há que se falar em direito à percepção de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV.

Nesse sentido, é pertinente a citação de
precedente
S
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR MUNICIPAL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL PREJUDICADA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Incabível o pagamento de valores referentes às diferenças
salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ao servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994
.
”

(TJ-MT 00159390920158110003 MT, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 26/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/08/2021
– destaquei.
)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 - LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994 não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de
cruzeiro real para Unidade de Valor Real – URV.
(...)"

(TJ-MT 00138978420158110003 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 15/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/03/2022
– destaquei.
)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AGENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
– CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI N.o 8.880/94 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não são devidos valores referentes às diferenças salariais, decorrentes da conversão de cruzeiro real para unidade real de valor, aos servidores cujo cargo foi criado após o advento da Lei n.o 8.880/1994.
2 .
Na hipótese, o cargo de Agente de Serviços de Saúde, no Município de Sinop, MT, foi criado pela Lei Municipal n.o 568/99, de modo que não há que se falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, a qual sequer foi aplicada aos cargos em questão, pois inexistentes à época.
3. Sentença mantida. Recurso não provido.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10190434320218110015, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 12/03/2024
– destaquei.
)

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida ao reconhecer que o cargo ocupado pela apelante foi criado pela Lei no 568/99, posterior à Lei no 8.880/1994, e, consequentemente, julgar improcedente o pedido de percepção de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV.

3.2.
Da alegada reestruturação remuneratória da carreira

A apelante sustenta, ainda, que não houve reestruturação remuneratória da carreira, pois não se encontram presentes os pressupostos descritos nos incisos I e II do § 1o do art. 169 da Constituição Federal.

Tal argumento, contudo, não merece prosperar, pois a questão central do presente caso não é a ocorrência ou não de reestruturação remuneratória, mas sim a data de criação do cargo ocupado pela apelante.

Como já demonstrado, o cargo de Professor ocupado pela apelante foi criado pela Lei no 568/99, posterior à Lei no 8.880/1994, o que, por si só, afasta o direito à percepção de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV.

Ademais, ainda que se considerasse a tese da apelante de que o cargo de Professor já existia antes da Lei no 8.880/1994, a Lei no 568/99 efetivamente promoveu uma reestruturação remuneratória da carreira, estabelecendo novos padrões de vencimentos e subsídios para os servidores municipais.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 561.836, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que
"o término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer
no momento em que
a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória"
.

Portanto, mesmo que se admitisse a preexistência do cargo de Professor, a Lei no 568/99, ao reestruturar a carreira dos servidores municipais, teria absorvido eventuais diferenças remuneratórias decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

3.3.
Da segurança jurídica invocada pela apelante

Por fim, a apelante invoca o princípio da segurança jurídica, citando precedentes do TJMT que, segundo ela, teriam reconhecido o direito de servidores em situação semelhante à sua.

Ocorre que os precedentes citados pela apelante não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações distintas, em que foi comprovada a criação do cargo antes da Lei no 8.880/1994.

No caso dos autos, como já demonstrado, o cargo de Professor ocupado pela apelante foi criado pela Lei no 568/99, posterior à Lei no 8.880/1994, o que afasta o direito à percepção de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV.

Ademais, o princípio da segurança jurídica não pode ser invocado para contrariar a legislação e a jurisprudência pacífica sobre a matéria, que estabelecem claramente que apenas os servidores cujos cargos foram criados antes da Lei no 8.880/1994 têm direito à percepção de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante, ante a inexistência de perda remuneratória, uma vez que o cargo de Professor ocupado pela apelante foi criado pela Lei Municipal no 568/99, posterior à Lei no 8.880/1994, que instituiu a URV.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025